Tribunal: TJBA
Processo: 8062720-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062720-12.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE VARELA CAON

AGRAVADO: JAIME TRINDADE RODRIGUES FILHO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO.
LOCALIZAÇÃO E INDISPONIBILIDADE DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB) IMPOSSIBILIDADE.

SUBVERSÃO DA FINALIDADE DO SISTEMA
.

AGRAVO PROVIDO, DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº

8062720-12.2024.8.05.
0000
da Comarca de Feira de Santana, em que são partes, como AGRAVANTE, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA e outros, e, como AGRAVADO, AIME TRINDADE RODRIGUES FILHO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento,
nos termos do voto condutor.